Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004339-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 052.288.471-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004339-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS FRAÇÕES. DECISÃO QUE APLICOU CORRETAMENTE A FRAÇÃO DE 40%. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que, ao homologar cálculo de pena, aplicou frações distintas de cumprimento para progressão de regime com base na natureza dos delitos e condição de reincidência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se o juízo de execução aplicou indevidamente a fração de 60% ao delito de roubo majorado, sob o argumento de reincidência, e se tal aplicação violaria os princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada homologou o cálculo de pena constante na sequência 262.1 do PEP, no qual restou fixada a fração de 40% para fins de progressão de regime em relação à condenação oriunda da Ação Penal no 1001314-86.2021.8.11.0020, relativa ao crime de roubo majorado.

4. A fração foi aplicada corretamente, uma vez que o apenado à época da infração não ostentava reincidência específica por crime hediondo, sendo inaplicável o percentual de 60% previsto no art. 112, VII, da LEP.

5. Observou-se a natureza de cada crime para aplicação das frações pertinentes, em consonância com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP, é aplicável ao apenado primário condenado por crime hediondo, sendo legítima sua adoção no cálculo da progressão de regime
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 707.263/SC; TJMT, HC no 1004144-17.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004339-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Medeiros dos Santos
,

em face da decisão prolatada pelo juízo da 4
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no PEP no 0000412-13.2018.8.11.0035, homologou o cálculo de pena e, ao considerar a reincidência do reeducando, reconheceu a necessidade de alteração das frações para fins de concessão de benefícios executórios.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que, à época do cometimento do delito de roubo majorado (18/06/2021), objeto da Ação Penal n. 1001314-86.2021.8.11.0020, o agravante não era reincidente específico em crime hediondo, razão pela qual se revela ilegal a aplicação da fração de 60% para fins de progressão de regime, pugnando, assim, pela adoção do percentual de 40%, nos termos do art. 112, V, da LEP.

Assevera, ainda, que a aplicação de fração mais gravosa sem observação das condições pessoais do apenado à época dos fatos viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da retroatividade da norma mais benéfica.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, por entender que não houve aplicação da fração de 60%, mas sim da fração de 40%, conforme pleiteado pela defesa
.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004339-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Bruno Medeiros dos Santos
tem em seu desfavor o
PEP no 0000412-13.2018.8.11.0035, no qual cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, resultante das seguintes condenações:

a) Ação Penal no
0001785-16.2017.8.11.0035
– Pena: 1 ano de reclusão – Furto simples – Data da infração: 11/07/2017 – TJ: 02/10/2017

(
fração 1/6
);

b) Ação Penal no
0001507-49.2016.8.11.0035
– Pena: 1 ano de reclusão – Furto simples – Data da infração: 12/09/2016 – TJ: 04/09/2017 (
fração 1/6
);

c) Ação Penal no
0002592-36.2017.8.11.0035
– Pena: 4 anos e 9 meses de reclusão – Roubo simples – Data da infração: 11/07/2017 – TJ: 06/02/2019 (
fração 1/6
);

d) Ação Penal no
0001945-75.2016.8.11.0035
– Pena: 2 anos de reclusão – Furto qualificado – Data da infração: 14/12/2016 – TJ: 18/12/2018 (
fração 1/6
);

e) Ação Penal no
1000646-07.2020.8.11.0035
– Pena: 8 meses de reclusão – Furto simples – Data da infração: 17/08/2020 – TJ: 20/09/2021 (
reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça – fração 20%
);

f) Ação Penal no
1001314-86.2021.8.11.0020
– Pena: 9 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão – Roubo majorado – Data da infração: 18/06/2021 – TJ: 05/09/2022 (
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário – fração 40%
).

A insurgência da defesa não merece prosperar, uma vez que a decisão agravada, ao homologar o cálculo de pena, observou os parâmetros legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
”.

Em que pese a argumentação de que fora aplicada a fração de 60% (sessenta por cento), verifico que o cálculo homologado adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a condenação proveniente da Ação Penal no 1001314-86.2021.8.11.0020, cuja infração foi praticada em 18/06/2021.

Para corroborar o fundamento adotado, no que diz respeito à correta aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) no cálculo da progressão de regime referente à referida condenação, destaco o conteúdo da aba ‘Informações Adicionais da Execução da Pena’ constante no Sistema SEEU.

O demonstrativo evidencia, de forma objetiva, as frações adotadas, infirmando a alegação de que teria sido imposta a fração de 60% (sessenta por cento), conforme se extrai da seguinte imagem, extraída do sistema informatizado de execução penal:

Ao contrário do que afirma a defesa, a decisão agravada não impôs fração única e mais gravosa para todos os delitos, tampouco desconsiderou as condições pessoais do apenado, mas adotou critério de individualização conforme a natureza de cada delito, observando a diretriz legal e a jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reparada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025